Tribunal: TJDFT
Processo: 0714823-76.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714823-76.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, LEONAN CROUCHOUD FERNANDES APELADO: LEONAN CROUCHOUD FERNANDES, BANCO PAN S.A, KAWAN BEZERRA PEREIRA 46974712880, M SANTOS ALVES - ME DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO PAN S.A. (Id. 16943099), com preparo regular ao Id. 16943100, e apelo adesivo apresentado por LEONAN CROUCHOUD FERNANDES (Id. 16943110), com preparo regular ao Id. 16943112, contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Aguas Claras. Compulsando os autos, observo que foi levantada por uma das rés, ALCIF MAIS – M SANTOS ALVES - ME, em sede de contrarrazões (Id. 16943114), preliminar de não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade ao recurso interposto por LEONAN CROUCHOUD FERNANDES. Com efeito, considerando o espírito do Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade do recorrente de se manifestar nos autos, evitando-se que seja surpreendida por decisão da qual não se pronunciou. Em sendo assim, com base no art. 10 c/c arts. 933 e 938, caput e §1o, todos do Código de Processo Civil, concedo ao apelante LEONAN CROUCHOUD FERNANDES o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste sobre a preliminar apontada. Publique-se. Intime-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília,30 de junho de 2020 17:15:51. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA